Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMOSIO TEOTONIO MAURICIO (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0730140-11.2017.8.07.0001 proposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 111674145 dos autos de origem): (...) 1. Cadastrado, neste ato, o patrono da parte executada, conforme procuração de ID111590985, e descadastrada a Curadoria Especial. 2. Quanto à alegada penhora de salário sofrida pelo devedor. não se verifica, no bojo destes autos, qualquer determinação de penhora ou bloqueio de valores, razão pela qual deixo de analisar o pedido de desconstituição da penhora. 3. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, sabe-se que a Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. De outra parte, o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Diante do exposto, para análise do pedido de gratuidade judiciária, determino a intimação da parte executada a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência e, tratando-se de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá apresentar os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Escoado sem resposta, retornem os autos à suspensão de ID 88566091. (...) Em suas razões recursais (ID 31785906), o agravante alega que os descontos em sua conta corrente, a título de empréstimos, superam o montante de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Defende que “ainda que não haja vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de débito em conta corrente, tampouco limitação, é claro o superendividamento e prejuízo do Agravante resultante dos contratos firmados.” (ID 31785906 – Pág. 9) Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. É o relatório. DECIDO. De início, ressalto que o juiz a quo deixou de apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante na origem, tendo determinado que este comprovasse a hipossuficiência alegada. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que deve ser feita a análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício. Nesse quadrante, a documentação acostada aos autos demonstra que o agravante aufere rendimentos líquidos de aproximadamente R$12.000,00 (doze mil reais), o que supera em muito os rendimentos médios da população brasileira e denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. (ID 31791110, 31791111 e 31791112) Dessa forma, não comprovada a miserabilidade alegada pelo agravante, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Publique-se.